Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-31.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704597-31.2021.8.07.0012 RECORRENTE: GILVANETE LEITE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade o fato de o agente, durante o cumprimento de pena por crimes anteriores, praticar novo delito. Precedentes. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância. 3. O período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes. 4. A condenação transitada em julgado em data anterior ao fato que ora se aprecia revela-se apta à configuração da reincidência. No presente caso, compulsando os autos e os dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, nota-se que não houve o transcurso do período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que deve ser mantida em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante, além de reincidente, é portador de maus antecedentes, tendo sido beneficiado com a suspensão condicional da pena, sendo que, mesmo assim, voltou à seara delitiva. Dessa forma, resta evidenciado que tal medida não se mostra recomendável nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, c/c o artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, bem como a pena de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter a permissão ou habilitação para condução de veículo automotor de 03 (três) meses e 03 (três) dias. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, sustentando a redução da pena aplicada. Afirma, para tanto, que deve ser reconhecida a confissão e afastada a reincidência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 64, inciso I, do CP, poisa turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisando a folha de antecedentes penais do acusado (ID 43585111 e 43585114), verifica-se que ele ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado – ação penal no 2015.12.1.004085-2, cujo trânsito em julgado da sentença penal condenatória ocorreu em 09/05/2016; e ação penal no 2018.12.1.001084-4, cujo trânsito em julgado da sentença penal condenatória se deu em 19/08/2019, não havendo óbice a que uma delas seja utilizada para a negativação dos antecedentes e a outra para a caracterização da reincidência. É certo que, se transcorrer interregno superior a cinco anos entre a data da extinção da pena e o novo crime, a condenação anterior não pode ser utilizada como reincidência, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Ocorre que, diferentemente do quanto alegado pela Defesa, não consta dos autos documento que ateste que, à data do fato ora apurado (15/08/2021) a punibilidade da referida condenação já estivesse extinta há mais de 5 anos. E, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que a extinção da punibilidade referente ao cumprimento da pena imposta na referida ação penal ocorreu em 15/10/2021 (execução penal no 0008707-81.2016.8.07.0015 – ID 43585184 - pág. 12). Portanto, na data dos fatos ora apurados a execução não estava extinta. Veja-se, portanto, que não houve o transcurso do período depurador constante do artigo 64, inciso I, do Código Penal, de modo que também deve ser mantida em desfavor do réu a circunstância agravante da reincidência. Além do mais, cuida-se de ação penal (autos físicos no 2018.12.1.0001084-4), cuja condenação transitou em julgado em 19/08/2019, sendo aplicada ao réu a pena definitiva de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pelo delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. O fato de o Juízo da Execução ter concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77, do Código Penal, não afasta, por si, os efeitos da condenação, dentre eles o da reincidência. Dessa forma, não merece acolhida a alegação defensiva, devendo subsistir a avaliação desfavorável dos antecedentes e a circunstância agravante da reincidência [...] Na segunda fase, reconhecida pelo Magistrado sentenciante as agravantes da reincidência (ID 43585114) e da condução de veículo automotor sem possuir permissão ou carteira de habilitação (artigo 298, inciso III, da Lei no 9.503/1997), bem como a atenuante da confissão espontânea, mantenho a compensação entre a atenuante e a reincidência, bem como o recrudescimento na proporcional fração de 1/6 (um sexto) e estabeleço a reprimenda intermediária de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, fixo a reprimenda definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal. Nos moldes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, mantenho o regime inicial semiaberto fixado na sentença, tendo em vista a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, do reconhecimento das agravantes da reincidência e da condução de veículo automotor sem possuir permissão ou carteira de habilitação. De igual modo, correta a aplicação da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses e 3 (três) dias” (ID. 44113012). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016